Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707975-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEVERSON DOS REIS RIBEIRO DA SILVA, DIVINO ETERNO DE LIMA, IRACEMA CAMELO DA SILVA, SIMONE ROSA DA CRUZ, ANTONIO IVAN OLIVEIRA DE MORAIS, FAGNER MOREIRA DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: PALMIRA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que os Agravantes se insurgem contra o leilão de imóveis, a ser realizado na 4a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, Processo 5219048-77.2022.8.09.0162. Sucede que, além de o leilão não ter sido determinado pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, foi designado para o dia 25.2.2025. Ante o exposto, intimem-se os Agravantes para que se manifestem acerca da permanência do interesse recursal. Por fim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, apresentem os Agravante os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou outro documento hábil a demonstrar seus rendimentos, tais como declaração de imposto de renda, CTPS legível e demonstração de despesas, no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolha o preparo, em dobro, sob pena de o Agravo de Instrumento não ser conhecido. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora